Tribunal: TJBA
Processo: 0001166-07.2007.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001166-07.2007.8.05.0164 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GATTO PENIDO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001166-07.2007.8.05.0164, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GATTO PENIDO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e declarar extinta a execução fiscal com resolução de mérito, e julgar prejudicada a apelação , nos termos do voto da relatora. Salvador, 2 de Dezembro de 2025.